Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-70.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000031-70.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA - CPF: 062.998.481-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E POLICIAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a caracterização do crime de tráfico, mormente quando a traficância é comprovada pelos depoimentos testemunhais e pela conduta do apelante.

A hipossuficiência do réu não é fundamento idôneo para exclusão da pena de multa, pois esta decorre de norma cogente e integra o preceito secundário do tipo penal a que ele foi condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Carlos Eduardo Pinho Azambuja
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Penal que o condenou pela prática de tráfico de drogas [Art. 33, caput, Lei n. 11.343/06], à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa – Id. 233539744.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta ser inadmissível
“condenação inteiramente baseada em provas produzidas em sede de inquérito, ainda mais quando a única testemunha, o caminhoneiro, era o principal interessado em transferir a culpa para o réu”
. Ademais, alega ser o apelante “
pessoa hipossuficiente
”. Pede, com essas considerações, a absolvição ou o afastamento da pena de multa – Id. 233539749.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso – Id. 233539753.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 237137169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de outubro de 2020, por volta das 20h18min, em via pública, qual seja, Av. São Luiz, Bairro Jardim Paraíso, neste Município de Cáceres/MT, CARLOS EDUARDO PINHO AZAMBUJA, vulgo “DUDU”, com consciência e vontade, trouxe consigo, vendeu, expôs à venda ou ofereceu 01 (uma) trouxinha de substância cocaína, totalizando 1,11 g (um grama e onze centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data supracitada policiais militares da equipe de Força Tática realizavam rondas ostensivas próximo ao Posto Rio Paraguai quando avistaram o denunciado na frente de um caminhão Scânia entregando algo para a pessoa de Paulo da Silva Dantas.

Infere-se que, ao perceber a presença dos milicianos e que seria abordado, CARLOS EDUARDO jogou algo no solo. Realizada a abordagem e buscas pelo local para verificar o que havia sido dispensado, localizou-se uma porção de cocaína no chão ao lado do caminhão.

Depreende-se que, em seu depoimento em sede policial, Paulo afirmou que um tempo antes o denunciado CARLOS EDUARDO havia lhe oferecido uma porção de entorpecente pela quantia de R$ 100,00 (cem reais), o que foi aceito por Paulo, tendo o increpado buscado o entorpecente e retornado posteriormente, sendo que no momento da entrega foram abordados pelos policiais.

Desponta que ao realizar buscas pelo veículo, os policiais localizaram uma porção de maconha, a qual Paulo confessou ter adquirido dois dias antes na cidade de Várzea Grande/MT, no pátio do Posto Mira, para consumo pessoal. Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros. Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida se tratava de cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA [...]”
– Id. 233539189.

Em decorrência desses fatos, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, busca o apelante a absolvição por fragilidade de provas judicializadas quanto à traficância.

Sem razão
.

A materialidade delitiva está comprovada pelo termo de exibição e apreensão, termo de entrega e laudo pericial positivo para maconha.

O apelante, na delegacia, negou a prática delitiva, ao argumento de que
“ao ser abordado jogou no chão uma paradinha de cocaína a qual era para consumo próprio”
– Id. 233539166, p. 2.

Em juízo, voltou a negar a traficância, aduzindo que:

“[...] parou para dar informação a um caminhoneiro, que ao ver a Polícia chegando, dispensou droga no chão. A Polícia achou mais droga no caminhão deste indivíduo. Quando os agentes policiais verificaram que o acusado já tinha respondido por roubo e que tinha uma ficha criminal, induziram o caminhoneiro a falar que estaria comprando do réu Carlos, sendo tal versão falsa. Ele parou para dar informações, e quem estava com a droga, jogou a droga no chão e tinha mais droga no caminhão era o caminhoneiro Paulo, não Carlos [...]”
– Id. 233539743, p. 2 [trechos extraídos da sentença].

A testemunha
Paulo da Silva Dantas
não foi ouvida em Juízo, mas quando de seu depoimento na delegacia de polícia, declarou que:

“[...] é caminhoneiro e estava parado no Pátio do Posto Rio Paraguai, ocasião em que um rapaz se aproximou e ofereceu à venda cocaína;

Que o declarante aceitou comprar cocaína, ocasião em que este rapaz foi buscar a droga e retornou; Que a Polícia Militar abordou o declarante e o vendedor de drogas no momento que ele lhe entregaria a cocaína; Que o declarante sequer entregou o dinheiro combinado pela compra da droga que seria de R$ 100,00 (cem reais), não sabendo precisar a quantidade de droga que receberia, mas era uma "peteca" pequena [...]”
– Id. 233539160, p. 1.

O Policial Militar
Raphael Medeiros do Amaral
afirmou em Juízo que:

“[...] estavam de serviço, patrulhando pela região da BR e visualizaram o réu repassando algo ao Sr. Paulo, que no momento da abordagem foi dispensado. Que fizeram a abordagem e encontraram o entorpecente. Que Paulo afirmou que estaria comprando droga do réu e pagaria cem reais pelo entorpecente [...]”
– Id. 233539743, p. 3 [trechos extraídos da sentença].

No mesmo sentido, colheu-se o depoimento do policial
Marcos Alves de Menezes
,
in verbis
:

“[...] que durante patrulhamento nas margens de BR, avistaram o réu Carlos passando algo ao motorista e, no momento da abordagem, lançou ao solo e se aproximaram para fazer as buscas. Asseverou que encontraram uma trouxinha de substância análoga a cocaína e o motorista respondeu que estava adquirindo naquele momento pelo valor de cem reais [...]”–
Id. 233539743, p. 3 [trechos extraídos da sentença].

Apesar de pequena a quantidade de droga apreendida, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente foram uníssonos em afirmar perante o Juízo que presenciaram ato típico de negociação entre o acusado e a testemunha Paulo da Silva Dantas.

Sobre o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, já decidiu o STJ que:

“Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes”
[AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024].

Assim, descabe falar em absolvição por ausência de provas judicializadas.

Por derradeiro, convém assinalar que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença que condenou o apelante por violação ao disposto no art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024